Tribunal: TJPA
Processo: 0809576-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809576-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENO AO RECURSO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-Considerando o fato de o autor não ter sido cientificado devidamente da decisão, viabilizando que o mesmo pudesse interpor recurso de reconsideração de ato, no prazo legal, pois estava no gozo de férias quando o ato disciplinar foi publicado, evidenciando-se ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, e a aparente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2-Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento uma vez que, as alegações do recorrente são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTENO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência (nº.0008435-17.2019.8.14.0200) proposta por
PAULO ALESSANDRO GAHMÃ DOS SANTOS
.

Alega o agravante, que a concessão de liminar/tutela somente deve dar-se quando houver fumaça do direito bastante que justifique o exercício da cognição sumária, o que não se observa no presente caso. Ausente, portanto, o requisito da verossimilhança das alegações. Em especial quando a pretensão é de se anular um ato decorrente de Processo Administrativo Disciplinar que observou todos os ditames legais vigentes.

Salientar ainda, que o Conselho de Disciplina é o instrumento adequado, no âmbito Militar, para apurar faltas funcionais imputadas a seus integrantes, oportunizando aos acusados todas as garantias constitucionais estabelecidas na Carta Magna, com previsão na Lei Estadual n.º 6.833/2006 Código de Ética e Disciplina da PM.

Menciona ainda, que o Processo Administrativo Disciplinar (PADS), nota-se que não há o que se falar em vícios na condução do processo administrativo, tendo em vista que, todas as fases do Processo Administrativo Disciplinar (PADS) foram observadas, desde a citação do Agravado para prestar as informações mediante interrogatório, bem como, todos os outros atos administrativos ocorreram com o regular prosseguimento do presente Processo Administrativo Disciplinar (PADS), sendo o agravado devidamente intimado da decisão exarada pelo Conselho de Disciplina.

Aponta ainda, que resta comprovado a total observância aos princípios da legalidade do ato administrativo, bem como a ampla defesa ao Agravado, e que a decisão exarada pelo Conselho de Disciplina, que culminou na exclusão do Agravado a bem da disciplina, em nada merece ser reparada.

Por fim, requer o Estado do Pará, seja reformada a decisão, visto que evidente a necessidade de modificação da decisão, alcançando, inclusive, a do juízo “a quo” objeto do Agravo de Instrumento, bem como a improcedência total do pleito acostado nesses autos.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id.8213401).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já afirmo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, vez que, além de estar devidamente fundamentada, encontra-se em concordância com a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos.

Isso porque restou evidenciado na decisão agravada a existência de ofensa ao direito de defesa do agravado, de vez que este foi licenciado a bem da disciplina da corporação militar, porém a medida disciplinar foi publicada no período de férias do militar, bem como não houve ciência pessoal da decisão, situação que implicou em cerceamento de defesa, haja vista que não permitiu a possibilidade de interposição de recurso administrativo cabível.

Nessa perspectiva, constato que o argumento do agravado de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa merecem prosperar.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência consolidada do C. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARCIALMENTE ANULADO. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS REALIZADOS SEM A INTIMAÇÃO DO INDICIADO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADES INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

-O Processo Administrativo Disciplinar n 23079/002005/98-82 foi parcialmente anulado, tendo sido aproveitados os atos praticados até o relatório conclusivo circunstanciado, quais sejam instalação dos trabalhos, inquirição de testemunhas e juntada de provas, restando os demais atos invalidados.

- Nos termos da Lei n. 8.112/90, o próprio inquérito administrativo, que integra o processo disciplinar, prevê a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- In casu, a comissão processante instaurou o inquérito e promoveu a tomada de depoimentos e diligências sem a devida intimação do servidor, o que ofende o previsto no art. 156 da Lei n. 8.112/90. O impetrante nem mesmo foi interrogado, consoante dispõe o art. 159 da Lei n. 8.112/90, sem contar que o mandado de citação para defesa foi assinado pela secretária da comissão, em desacordo com o previsto no art. 161, § 1º, da mesma lei.

- Nesse contexto, não poderia a autoridade impetrada, ainda que visando à celeridade do processo administrativo, reaproveitar aqueles atos, uma vez que eivado de vícios acarretadores de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 23079/002005/98-82 e, consequentemente, do ato demissório (Portaria n. 324, de 22.2.2001) para a devida reintegração do servidor nos quadros da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

(MS 7.466/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 07/04/2015)

..........................................................................................

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDICIAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. REFAZIMENTO DO ATO.

1. Trata-se, originariamente, de Processo Administrativo Disciplinar contra Oficial de Justiça pelo cumprimento de decisão judicial e alvará de soltura falsificados. O servidor foi demitido em sessão administrativa do Tribunal Pleno, ensejando a interposição de Mandado de Segurança, refutado na origem.

2. O indiciamento descreve a conduta e a tipificação e foi precedido de sindicância da qual é possível extrair elementos para o oferecimento de defesa. Vício de fundamentação afastado.

3. No mais, com razão o recorrente. É inadmissível que em processo de tamanha relevância, envolvendo falsificação de documento para liberação de traficante de entorpecentes capturado após ação de inteligência dos órgãos responsáveis, haja particular e injustificável desleixo na condução de atos relevantes para o deslinde do feito.

4. O recorrente recebeu ofício intimando-o para comparecimento em audiência para oitiva de "testemunhas arroladas na sindicância" com apenas um dia de antecedência, afrontando regra geral disposta nos arts. 26, §2º, e 41, da Lei 9784/1999 ("os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização").

5. Eventual afronta ao dispositivo poderia ser flexibilizada à luz do brocardo pas de nullité sans grief, de larga aplicação em processos administrativos. Contudo, a) foram ouvidas três testemunhas ditas interessadas no deslinde da controvérsia, sobre as quais havia pretensão plausível de contradita/formalização de perguntas; b) as oitivas foram determinantes para o resultado do processo administrativo, tendo sido objeto de referência explícita em decisões que resultaram na sanção aplicada (relatório da Comissão Processante e julgamento administrativo pela Corte Especial).

6. Recurso Ordinário provido para anular a decisão recorrida e determinar o refazimento do ato impugnado - a oitiva de Rogério Oliveira de Aquino, Kleber Oliveira Ramos e Mauro Henrique Lopes Veras -, aproveitando-se os demais atos instrutórios.

(RMS 35.113/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/06/2022